Tribunal: TJMT
Processo: 1022860-52.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022860-52.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BENING - CPF: 071.676.811-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UTI NEONATAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer movida por Aline Pereira Bening em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Aripuanã, determinando a imediata transferência da paciente para unidade hospitalar com disponibilidade de UTI neonatal. A controvérsia recursal restringe-se ao valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerados irrisórios pela parte apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se razoável e proporcional, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do Tema n. 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), fixou entendimento vinculante no sentido de que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.

A tese firmada pelo STJ deve ser observada por todos os tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, o que vincula a presente decisão ao precedente qualificado.

5.

No caso concreto, a ação versa sobre direito fundamental à saúde, com valor atribuído à causa de R$ 100.000,00, sendo necessário considerar, na fixação equitativa, a complexidade da demanda, o zelo profissional, a relevância da matéria e o tempo de tramitação do feito.

6.

O valor inicialmente arbitrado pela sentença (R$ 1.000,00) revela-se desproporcional frente às circunstâncias do caso, razão pela qual se impõe a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor reflete os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios de sucumbência, nas ações de obrigação de fazer relativas ao fornecimento de prestações em saúde pelo Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios legais e a tese firmada no Tema n. 1.313 do STJ.

2.

É desarrazoado e desproporcional o arbitramento de honorários em valor simbólico, devendo-se considerar a complexidade da causa, o tempo de tramitação, o zelo profissional e a importância da demanda para a fixação adequada da verba.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, Tema Repetitivo n. 1.313.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Aline Pereira Bening, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município, sede da mesma comarca, condenou os entes federativos à obrigação de transferência paciente para hospital da rede pública ou particular de saúde, com disponibilidade de UTI NEONATAL para oferecer o suporte necessário ao parto seguro.

Ainda, fixou honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa arbitrando-os em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o montante é irrisório, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e pleiteia sua majoração.

Alega que a fixação da verba honorária deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), levando-se em conta o grau de zelo profissional, a importância da causa e o tempo exigido para o seu acompanhamento.

Defende, que a fixação equitativa não pode resultar em valor meramente simbólico, sob pena de esvaziar a finalidade constitucional e institucional da verba sucumbencial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Aripuanã, apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 261973762).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Aline Pereira Bening em desfavor dos entes públicos demandados.

Na ocasião, a Magistrada condenou os entes federativos à obrigação de imediata transferência de transferência paciente para hospital da rede pública ou particular de saúde, com disponibilidade de UTI NEONATAL para oferecer o suporte necessário ao parto seguro, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Vê-se que a controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Apesar de o direito que fundamenta a ação possuir valor incalculável, constata-se que o valor dado à causa foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista o objeto da demanda (transferência para hospital com suporte em UTI neo natal).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, a Juíza entendeu por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se desarrazoada e desproporcional, devendo ser majorada.

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se adequa ao caso em tela, sendo razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025